Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703155-72.2022.8.07.0019 RECORRENTE: JOÃO FERREIRA FARIAS RECORRIDA: CIPRIANA NUNES ARAGÃO DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS. ANIMUS DOMANI. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como de antecipação da tutela recursal, deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída. 2. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em má apreciação se a fundamentação expendida na sentença se encontra harmonizada com o conjunto probatório coligido aos autos. 3. O art. 1.238 do CC exige que o usucapiente deverá, por determinado lapso temporal (15 ou 10 anos), exercer sua posse sem interrupção (posse contínua), sem oposição (posse pacífica) e ter como seu o imóvel (animus domini), independentemente de justo título ou de boa fé. 4. O locatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente, em razão do contrato de locação, devendo restituí-lo ao término da avença (art. 569, IV, do CC). 5. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação aos artigos 1.238 do Código Civil, 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV da Constituição Federal, asseverando que a falta de apreciação da prova documental acostada nos autos, apta a demonstrar o cumprimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião no caso concreto, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 369 do CPC e 1.238 do Código Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao desatendimento aos requisitos para a configuração da usucapião no caso concreto, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012